Tribunal: TJES
Processo: 0035262-47.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0035262-47.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARINA NUNES RIBEIRO

APELADO: NATANAEL REZENDE BATISTA e outros (2)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ILEGALIDADE CONFIGURADA. CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO EM FACE DA CONCESSIONÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra Sentença da 6ª Vara Cível de Vitória que, nos autos de “Ação de Reparação de Danos Materiais c/c Danos Morais”, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando os segundos e terceiros réus ao pagamento de R$ 3.490,38 em danos materiais e R$ 2.000,00 em danos morais. A Apelante alega falha na prestação de serviço pela concessionária de energia elétrica, pleiteando a condenação desta e a majoração do valor dos danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessionária de energia elétrica deve ser condenada por danos morais pela suspensão indevida do fornecimento de energia à Apelante; (ii) verificar a necessidade de majoração do valor dos danos morais fixados em desfavor do segundo e terceiro reús.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A suspensão do fornecimento de energia elétrica no imóvel da Apelante decorre de irregularidades constatadas pela concessionária em seu medidor, sem que a consumidora estivesse presente durante a inspeção técnica, violando o contraditório e a ampla defesa, conforme prevê a Resolução ANEEL nº 414/2010.

A concessionária não comprova que a Apelante foi notificada sobre as irregularidades, o que torna a suspensão do serviço ilegal e enseja a condenação por danos morais, conforme jurisprudência deste Tribunal, que reconhece o dano moral
in re ipsa
nesses casos.

Em relação à conduta dos segundo e terceiro réus, o juízo
a quo
fundamentou adequadamente a condenação por danos morais, uma vez que o furto de energia elétrica praticado pelos Apelados resultou em constrangimento e prejuízo moral à Apelante, o que excede o mero aborrecimento.

O valor de R$ 2.000,00 fixado em primeira instância como indenização por danos morais aos réus é razoável e proporcional, não havendo motivos para sua majoração.

O quantum indenizatório devido pela concessionária de energia elétrica é arbitrado em R$ 5.000,00, considerando a gravidade da conduta e os parâmetros jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica por falha no procedimento de notificação enseja dano moral
in re ipsa
, sendo desnecessária a prova do abalo moral.

O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de forma proporcional às circunstâncias do caso, observando os critérios de razoabilidade e jurisprudência aplicável.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0035262-47.2017.8.08.0024

APELANTE: CARINA NUNES RIBEIRO

APELADOS: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, NATANAEL REZENDE BATISTA, ENEIAS DO NASCIMENTO BATISTA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta por Carina Nunes Ribeiro em razão da Sentença
de Id 8728081
, na qual a MM. Juiz da 6ª Vara Cível da Comarca de Vitória, nos autos da
“Ação de Reparação de Danos Materiais c/c Danos Morais”,
ajuizada em face de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A, Natanael Rezende Batista e Eneias do Nascimento Batista, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para condenar o segundo e terceiro requeridos ao pagamento de R$ 3.490,38 (três mil quatrocentos e noventa reais e trinta e oito centavos) a título de danos materiais, bem como à indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

No recurso
de Id 8728489
, a Apelante pugna pela reforma da Sentença ao

argumento de que houve falha na prestação de serviço por parte da concessionária, uma vez que esta suspendeu ilegalmente o fornecimento de energia elétrica, devendo esta também ser condenada por danos morais. Além disso, argui a necessidade de majoração do valor arbitrado a título de danos morais em desfavor do segundo e terceiro apelados.

Para tanto, afirma que adquiriu imóvel dos srs. Natanael Rezende Batista e Eneias do Nascimento Batista, situado ao lado de outro imóvel pertencente a estes. Narra a Apelante, ainda, que valendo-se da amizade e boa relação que possuíam, os vendedores solicitaram que fosse instalado relógio medidor de energia elétrica no imóvel destes em nome da compradora.

Desta forma, a Apelante registrou em seu nome duas instalações, de energia, uma para uso em sua residência, monofásico, sob o n. 160578911 e outro para uso da residência vizinha, utilizada pelo segundo e terceiro Apelados, de relógio bifásico, sob o n. 0160578910.

Ocorre que, após desentendimentos entre as partes, a Apelante solicitou à concessionária que o relógio da residência vizinha, registrado em seu nome, fosse removido. Contudo, verificou que os vizinhos continuavam a utilizar energia elétrica mesmo após a retirada do medidor, de modo que constatou tratar-se de furto de energia elétrica.

Via de consequência, contactou a EDP para que averiguasse a situação, que, por sua vez, constatou autoligamento de energia no imóvel de propriedade do segundo e terceiro Apelantes.

Ato contínuo, sustenta a Apelante que a concessionária suspendeu de forma ilegal o fornecimento de energia elétrica em seu imóvel em razão da fraude ocorrida no imóvel vizinho.

Do compulsar dos autos, no entanto, verifica-se que a suspensão no fornecimento de energia elétrica da ora Autora ocorreu em função das irregularidades apontadas em seu medidor, conforme se verifica da Comunicação de Deficiência de fl. 24, e não por fato relacionado ao outro medidor, como alega a Apelante.

Todavia, observa-se que a consumidora não acompanhou a averiguação realizada unilateralmente por parte da concessionária, uma vez que no campo “Assinatura do Cliente” consta a informação de ausência desta.

Assim, a concessionária não se desincumbiu do ônus de comprovar que houve a efetiva notificação da consumidora quanto às supostas irregularidades observadas, de modo que não se oportunizou à cliente a regularização das deficiências técnicas, tampouco oportunizou-se o direito ao contraditório e ampla defesa, o que torna a suspensão do fornecimento de energia elétrica ilegal e autoriza a sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Nesse sentido, já decidiu este egrégio Tribunal de Justiça (TJES):

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR: AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. APURAÇÃO UNILATERAL DA CONCESSIONÁRIA. INVALIDADE DOS DÉBITOS ALEGADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS EM QUANTUM ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
[...]. II.I. Na hipótese, a Recorrente deixou colacionar qualquer elemento que comprove a devida notificação da Recorrida a respeito da visita que os prepostos da Concessionária realizaram à sua residência, tampouco em relação à perícia cujo resultado buscou apurar a existência de violação do relógio de energia elétrica, verificando-se no “Termo de Ocorrência e Inspeção” (Id. 4002564, pág. 1) que o campo de assinatura do responsável restou preenchido como “Ausente”, atestando que o processo administrativo gerador do TOI foi procedido a despeito da cientificação da Recorrida.
II.II. A “Comunicação de Deficiência” apresentado pela Empresa Recorrente (Id. 4002564, pág. 3) não possui qualquer assinatura no campo “Assinatura do Cliente”, de modo a restar incontroversa a ausência de notificação em relação aos defeitos encontrados no medidor de energia elétrica periciado unilateralmente pela Empresa Recorrente.
II.III. É lídima a redação do artigo 129, §º 2 e § 5º, da Resolução ANEEL nº 414/2010, vigente à época dos fatos noticiados, ao estabelecer os procedimentos a serem adotados pela Concessionária, visando dotá-los de lisura, os quais, entretanto, não restaram observados pela Recorrente, prejudicando as garantias da Recorrida de efetivação de pleno contraditório e ampla defesa. [...] II.V. Recurso conhecido e desprovido, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa. (TJES, Classe: AC –

5000209-97.2021.8.08.0049, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO,

Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/07/2023, Data da Publicação no Diário: 20/07/2023)

Sem grifo no original

Vale destacar que a suspensão de energia no medidor instalado sob o n.
160578911
não tem conexão com as ilegalidades cometidas pelo segundo e terceiro Apelados no relógio de n.
160578910
, estas sim devidamente verificadas e comprovadas.

Da mesma forma, tal suspensão em nada se relaciona com a Decisão proferida às fls. 48/49, uma vez que esta se refere apenas à suspensão da obrigação de pagamento dos valores averiguados em Demonstrativo de Cálculo de Consumo Irregular (fls. 27/31), de modo que não há que se falar em aplicação de multa por descumprimento de ordem liminar.

Nessa toada, este TJES tem entendido que: “
A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, em regra, enseja dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a produção de prova do abalo moral experimentado
” (AC – 0029472-73.2018.8.08.0048, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/04/2023).

Em relação ao
quantum
indenizatório, deve ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por mostrar-se
razoável e proporcional às
peculiaridades do caso e compatível ao valor comumente adotado pela jurisprudência em casos semelhantes
, consoante se observa do julgado a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE ENTREGA DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO AO CONSUMIDOR. PROVA TÉCNICA PERICIAL NÃO PRODUZIDA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1) A falha na prestação de serviço restou consubstanciada pela postura da recorrente que realizou vistoria tendente a apurar fraude no medidor sem observar o procedimento estabelecido pela ANEEL. 2) É insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária. Precedentes. 3) É devida a restituição simples dos valores indevidamente adimplidos quando a anulação do débito decorre de erro procedimental, e não de equívoco da constatação fática, hipótese de erro justificável prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC.
4) A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, em regra, enseja dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a produção de prova do abalo moral experimentado. Precedentes. 5) o quantum indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é compatível com os postulados da razoabilidade e proporcionalidade e com Precedentes deste Tribunal.
6) Recurso desprovido. Honorários recursais majorados em 2%. (AC – 5000493-39.2023.8.08.0016, Relator: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/07/2023, Data da Publicação no Diário: 19/07/2023)
Sem grifos no original

Logo,
necessária a reforma parcial da Sentença para condenar a concessionária de energia elétrica ao pagamento de danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

Em relação à condenação ao pagamento de danos morais imposta ao segundo e terceiro Apelantes, o juízo
a quo
assim fundamentou sua decisão:

“Em relação ao dano moral, considerada a conduta dos requeridos Natanael e Eneias, demonstrado claramente o ato ilícito praticado, entendo que restaram caracterizados os pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil e, por consequência, do dever de indenizar.

Isso porque em razão dos atos praticados por estes a autora fora submetida ao pagamento de quantias em razão de furto de energia, além de ter sido apontada como responsável pelo imbróglio criado para retirada do ponto de energia irregular do imóvel dos requeridos, como se observa pelos Boletins de Ocorrência de fls. 38-41, já que em que pese a ausência do medidor, o último registro de consumo no local estava em seu nome, situações estas que certamente mancha a honra subjetiva da autora, já que restou associada ao cometimento de ilícito.

Assim, considerando as situações experimentadas pelo autor, entendo que o caso narrado extrapola o mero aborrecimento cotidiano, o que, por sua vez, dá causa ao ressarcimento por dano moral, cuja fixação deve respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando-se, para tanto, os motivos, as circunstâncias, as consequências do ato e as condições do causador do dano.

Desse modo, a fixação do quantum indenizatório deve atender aos fins a que se presta, considerando a condição econômica da vítima e da requerida, o grau de culpa, a extensão do dano, a finalidade da sanção reparatória e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Diante disso, fixo indenização por dano moral no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) ao autor, valor que reputo adequado à reparação pretendida”.

Assim, observa-se que a indenização arbitrada em R$ 2.000,00 (dois mil reais)
se insere dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor, de forma que não há que se falar em majoração do
quantum
indenizatório, mantendo-se o decidido em sede de Sentença.

Do exposto,
CONHEÇO E

DOU PARCIAL PROVIMENTO
AO PRESENTE RECURSO
, para condenar
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A ao pagamento de danos morais no importe de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

Via de consequência, os ônus sucumbenciais passam a recair de forma recíproca entre os Apelados, na proporção de 50% (cinquenta por cento) em desfavor de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A e 50% (cinquenta por cento) em desfavor de Natanael Rezende Batista e Eneias do Nascimento Batista, mantendo-se os mesmos em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, a serem pagos exclusivamente em favor do patrono da Apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pelo douto relator, DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA.

É como voto.

Acompanho o voto de relatoria.